Tribunal: STF
Processo: AP 1691
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Belo Horizonte/MG, relativo à ré MELISSA MARTINS MARÇAL, por meio do qual noticia o descumprimento das medidas cautelares impostas à ré e remete a justificativa colhidas em audiência realizada em 8/2/2024 (protocolo STF nº 20.824/2024).



    Segundo o expediente em questão, a ré teria violado a área de inclusão do monitoramento eletrônico em 27/11/2023 e 20/12/2023.



    A ré apresentou a seguinte justificativa, em audiência realizada pelo Juízo fiscalizador em 8/2/2024:



    “A depoente relatou que quando passa em uma rotatória, próximo ao bairro barreiro em Belo Horizonte, a tornozeleira apita; que precisa passar pela rotatória para ter acesso ao trabalho da sua mãe; que a rotatória se localiza próximo a Contagem/MG; que sempre está acompanhada da sua mãe, que também está monitorada; que a tornozeleira da sua mãe não apita; que isso ocorre todas as vezes; que esse é o único acesso para o bairro barreiro; que está respeitando todos os horários.”



    Conforme informado pelo Juízo, a réu violou a área de inclusão do monitoramento eletrônico nos dias 27/11/2023 e 20/12/2023 (protocolo STF nº 20.824/2024).



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações da ré, pois conforme mapa apresentado pelo órgão de monitoramento (eDoc. 46), o avanço além do limite da área de inclusão foi decorrente do desenho complexo viário, em pequena distância, com a finalidade de acessar ao bairro Barreiro. A alteração do percurso demandaria que percorresse uma distância significativamente maior.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belo Horizonte/MG, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março. de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente